Tribunal: STF
Processo: RE 1581579
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015 APLICAÇÃO INICIAL DA TR E, POSTERIOMENTE, DO IPCA-E DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que não acolheu a tese de erro material nos cálculos efetuados pelo DEPRE. 2. Irresignação dos exequentes. 3. Descabimento. 3.1. No caso dos autos, é incontroverso que o precatório foi expedido em 2004. 3.2. Correta a incidência da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015. 3.3. Observância do entendimento firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, com modulação dos efeitos da decisão. 3.4. Redação conferida ao art. 101 do ADCT pela EC 99/17 que não altera o entendimento ante o trânsito em julgado do quanto decidido nas ADIs 4357 e 4425. 3.5. Precedentes desta 1ª Câmara. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 15).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República, o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e o que decidido no Tema 810 da repercussão geral.



    Sustentam que “o V. Acórdão recorrido ratificou os cálculos apresentados pela DEPRE, assim, entendeu como correto, a utilização da TR como índice de correção monetária da indenização até 25 de março de 2015, e partir daí o IPCA-E, índice esse declarado inconstitucional. Logo, não se mostra possível que a Lei nº 11.960/09, retroaja para atingir relação jurídica consolidada por decisão judicial atingida pela coisa julgada, em total violação aos julgados proferidos pelas Cortes Superiores” (fl. 13, e-doc. 26).



    Salientam que “no presente caso em fase de execução com precatório expedido e cadastrado sob o nº EP 3891/2004 (7003891-26.2004.8.26.0500) ordem cronológica 183/2005, inserida na moratória constitucional EC 30/00, sendo certo que estava em mora, quando da edição de nova EC 62/2009 e promulgação da Lei 11.960/09, que instituiu o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de correção monetária, momento em que houve mudança na forma de pagamento dos precatórios em aberto, como o aqui tratado” (fl. 13, e-doc. 26).



     



    Assinalam que “o V. Acórdão recorrido ao acatar os cálculos elaborados pela DEPRE que deu origem ao deposito realizado em 29/07/2022, com utilização dos índices da TR, fixou como índices a serem aplicados à correção monetária, percentuais diferentes daqueles definidos no Tema nº810/STF (IPCA-E). Ou seja: o ‘decisum’ não é compatível com o precedente dito utilizado – Tema n 810/STF - (ao indicar a TR)” (fl. 13, e-doc. 26).



    Ressaltam que “o Acórdão recorrido entendeu correta a utilização da TR no período de 12/2009 até 25/03/2015 e a partir daí o IPCA-E, sem analisar as questões atinentes ao Tema 810/STF, de Repercussão Geral, portanto, há que se reconhecer a identidade da questão debatida, por força do artigo 102, §2º da Constituição Federal, necessário para o conhecimento desse Recurso Extraordinário” (fl. 28, e-doc. 26).



    Pedem o provimento deste recurso extraordinário, “afastando-se a aplicação da Taxa Referencial TR, no período de 12/2009 até 25/03/2015, para o fim de determinar a utilização do IPCA-E na correção monetária da indenização, durante todo o período do débito”.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. Na espécie vertente, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre o índice aplicável à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor, nestes termos:



    “É fato incontroverso nos autos que o precatório em discussão foi expedido em 2004. Assim sendo, em se tratando de precatório expedido antes de 2015, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STF no item 3 da questão de ordem atinente às ADIs 4.357 e 4.425 (...).



    Portanto, mostra-se correta a incidência da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015 no caso específico, o que não viola o quanto decidido no Tema nº 810/STF, pois, conforme visto acima, a modulação em questão atinge os casos em que já ocorreu a expedição ou o pagamento do precatório, o que é a hipótese destes autos.



    (...) Por fim, observa-se que o quanto decidido nas ADIs 4.357 e 4.425 se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada, de modo que não cabe rediscussão mesmo com o advento da Emenda Constitucional nº 99/2017, que alterou o art. 101 do ADCT” (fls. 3-7, e-doc. 15).



    Como assinalado nas decisões proferidas pelo Tribunal de origem, ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.450.079-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1487232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    5. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta deste processo que os ofícios requisitórios foram expedidos em 2004 (fl. 3, e-doc. 15), portanto, antes de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



     O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de atualização deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    6. Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE n. 1.505.031-RG, Tema 1.361, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    7. Ademais, em controvérsia análoga à deste processo, este Supremo Tribunal Federal assentou a “não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional” (RE n. 1.434.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).



    Nada há a prover, em relação às alegações dos recorrentes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora